Tribunal: TJBA
Processo: 8142536-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142536-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GIDALVA MARIA BRAGA BRITO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 383/STF. EVENTUAL EXCESSO A SER DECOTADO NO PRÓPRIO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, reclassificando demanda de cumprimento de sentença coletiva em ação de cobrança, reconheceu a prescrição pela metade com base na Súmula 383 do STF e extinguiu o feito. A parte apelante, servidora pública beneficiária da gratuidade da justiça, ajuizou cumprimento individual do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8001567-22.2017.8.05.0000, que reconheceu o direito à indenização de licenças-prêmio não usufruídas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda ajuizada corresponde a cumprimento de sentença coletiva ou a ação de cobrança; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável ao cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título judicial coletivo, transitado em julgado, reconhece expressamente o direito dos substituídos à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e autoriza a execução individual, com critérios objetivos para apuração do quantum, razão pela qual não cabe reclassificar a demanda em ação de cobrança. 4. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública possui disciplina própria nos arts. 534 e 535 do CPC, cabendo à Fazenda impugnar cálculos e alegar matérias típicas da execução, inclusive excesso. 5. O prazo prescricional da execução segue a Súmula 150 do STF, que determina que a execução prescreve no mesmo prazo da ação, aplicando-se o quinquênio previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. 6. A Súmula 383 do STF aplica-se a ações de cobrança de valores pretéritos fundados em mandado de segurança, e não ao cumprimento de sentença, cuja natureza executiva é distinta. 7. Eventual excesso de execução deve ser apreciado na impugnação prevista no art. 535 do CPC, com decote do excesso, sem descaracterizar a via executiva eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado não pode ser requalificado como ação de cobrança. 2. O prazo prescricional do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é quinquenal, contado do trânsito em julgado do título, nos termos da Súmula 150 do STF e do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. 3. A alegação de excesso de execução deve ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença, cabendo ao juiz apenas decotar o excesso, preservando a natureza executiva do procedimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC/2015, arts. 534 e 535; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STF, Súmula 383; STJ, AgInt no AREsp 874618/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 11.12.2023; STJ, AgRg no Ag 1409540/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23.08.2011; TJ-BA, Petição Cível nº 8028216-82.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib, j. 29.04.2024; TJ-BA, Petição Cível nº 8051170-88.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 30.01.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8142536-40.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante GIDALVA MARIA BRAGA BRITO e como Apelados ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer a Apelação interposta em DAR PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA